Tribunal: TJMT
Processo: 0001841-32.2013.8.11.0086
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001841-32.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELDER REIMANN - CPF: 033.263.999-10 (APELANTE), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), EVANDRO CORREA BELLO - CPF: 086.295.269-71 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), EMERSON OLIVEIRA ALVES - CPF: 748.256.580-91 (APELADO), FERNANDO SIMAO - CPF: 030.309.009-08 (ADVOGADO), Thamires Mafissoni registrado(a) civilmente como THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), FUNDACAO MUTUENSE DE SAUDE - CNPJ: 24.977.613/0001-41 (APELADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. AGENTE PÚBLICO. PRELIMINAR
DE TEMPESTIVIDADE DE CONTRARRAZÕES ACOLHIDA PARCIALMENTE. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E CULPA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta por Elder
Reimann
contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais, ajuizada em face do Município de Nova Mutum, da Fundação Mutuense de Saúde e do médico Emerson Oliveira Alves, em razão de suposto erro médico ocorrido durante atendimento prestado após acidente motociclístico. O autor alegou falha no diagnóstico de fratura no ombro e pleiteou indenizações por danos materiais e morais. A sentença afastou a responsabilidade dos réus por ausência de conduta ilícita e culposa.

I
I
. Questão em Discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade pela ausência de intimação do apelado Emerson Oliveira Alves para apresentar contrarrazões; (
ii
) analisar a tempestividade das contrarrazões apresentadas pelo mencionado recorrido; (
iii
) apreciar o pedido de justiça gratuita por ele formulado; (
iv
) constatar se há possibilidade de reconhecer a sua ilegitimidade passiva do para compor o polo passivo da demanda; (v) analisar a existência de responsabilidade civil da Administração Pública por suposta falha na prestação de serviço médico.

III. Razões de Decidir

3.O comparecimento espontâneo do médico Emerson Oliveira Alves supre a ausência de intimação formal para apresentação de contrarrazões, sendo acolhida parcialmente a preliminar apenas para reconhecer a tempestividade da defesa, afastando-se a nulidade processual por ausência de intimação.

4.
Estão preenchidos os requisitos legais para concessão da justiça gratuita ao apelado Emerson Oliveira Alves, conforme documentação que comprova a insuficiência de recursos, qual seja sua vinculação a programa de residência médica e comprovantes de rendimentos.

5.
Reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente Emerson Oliveira Alves, em conformidade com o
Tema 940 do Supremo Tribunal Federal
,
em que perfilha que
“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

6.
A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva e exige comprovação de conduta, dano, nexo causal e culpa, nos termos da jurisprudência consolidada.

7.
A prova pericial demonstrou que não houve negligência ou imperícia no atendimento prestado ao autor, sendo a fratura não visível nas radiografias iniciais.

8.
Diante da inexistência de provas aptas a demonstrar o suposto erro médico ou qualquer falha na prestação do atendimento hospitalar, impõe-se reconhecer que a parte apelante não se
desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil

9.
A sentença examinou adequadamente as provas dos autos e aplicou corretamente os fundamentos legais, devendo ser integralmente mantida.

IV. Dispositivo e Tese

1
0
.
Recurso desprovido. Preliminar de
nulidade por ausência de intimação e tempestividade das contrarrazões parcialmente acolhida. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Deferida a justiça gratuita do apelado.

Tese de julgamento:

1.

O agente público que atua como médico do SUS não possui legitimidade passiva para responder diretamente em ação indenizatória por suposto erro médico, conforme o Tema 940 do STF.

2.
A ausência de comprovação de conduta culposa, omissão ou nexo causal entre o atendimento e os danos alegados afasta a responsabilidade civil do ente público
, bem como o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LXXIV, e 37, § 6º; CPC,
arts
. 98 e 373, I; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.027.633, Tema 940, Plenário, j. 14.08.2019; STJ, REsp 1.698.821/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 06.02.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
2636009/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.10.2024; TJMT, N.U 1035741-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Elder
Reimann

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que julgou improcedente
a Ação de Indenização por Dan
os
Materiais c
/c
Dan
os
Morais ajuizada em face do
Município De Nova Mutum
, da
Fundação Mutuense De Saúde
e do médico
Emerson Oliveira Alves
, extinguindo o feito n
os
term
os
do art. 487, I do CPC.

Inconformado com o desfecho da demanda, o autor interpôs recurso de apelação aduzindo, em síntese, que

a sentença deixou de considerar adequadamente o conjunto probatório dos autos;

que houve erro médico decorrente de negligência e imperícia no diagnóstico;
que os danos materiais restaram comprovados pelos documentos acostados
, bem como a

reparação moral.
(Id. 234256711).

Os apelados
apresentaram contrarrazões de modo voluntário
.

Em
sua defesa recursal, o

Município De Nova Mutum
pleiteia o
desprovimento
do recurso interposto ao
argumento de inexistência de responsabilidade civil estatal, notadamente em razão d
a
: ausência de demonstração de culpa ou de nexo causal direto entre a conduta atribuída ao ente público e os prejuízos alegados;
tratar-se de atendimento médico cuja responsabilidade seria pessoal e direta do profissional de saúde que o realizou. Assevera a inexistência de comprovação efetiva dos danos materiais supostamente suportados pelo auto
r
e a ausência de elementos nos autos que comprovem a ocorrência de abalo moral indenizável, circunstâncias que, segundo
sustenta
, inviabilizam a pretensão reparatória deduzida pelo apelante (Id. 234256712).

Emerson Oliveira Alves,
por sua vez, também apresentou contrarrazões, nas quais sus
cita

preliminar
de

nulidade

por
ausência de intimação
para
ofertar contrarrazões
e
pugn
a
pela
concessão da justiça gratuita
. Postul
a

o reconhecimento de sua
ileg
i
timidade passiva
, à luz do Tema 940 do STF, e reiter
a
a
ausência de conduta culposa, n
os
term
os
do art. 186 do CC,
sendo inexistente a
negligência e imperícia
. A ausência de dan
os
materiais e morais a serem aplicad
os
n
a hipótese
. (Id.
236954665).

Em adendo, anoto que a
Fundação Mutuense De Saúde
se encontra

reincorporada ao município recorrido por força da Lei Municipal nº 1.604/2012,
detendo
este
legitimidade
para representá-la judicialmente, nos termos do art. 7º da referida norma legal
(Id. 234254693 – págs. 98/102).

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
não intervenção
ministerial
(Id.
242231654).

Em despacho, este Relator determinou a digitalização integral d
os
aut
os
(Id.
261929296).

Certidão de regularização (Id.
287469434).

Determin
ada
a
intimação das partes para se manifestarem acerca das
preliminares arguidas em contrarrazões
pelo Apelado

Emerson Oliveira Alves
(Id.

290759895
).

Em cumprimento à determinação anterior, o município manifestou-se em Id.
297302387,
requerendo a manutenção do corréu Emerson Oliveira Alves no polo passivo da lide, bem como pugnando pela integral subsistência da sentença de improcedência d
os
pedid
os
formulad
os
na exordial.

Devidamente intimados,
Elder
Reimann

e
Fundação
Mutuense De
Saude
, quedaram-se inertes, conforme certificado em Id.
304695382.

Registro que o apelante é dispensado de preparo,
porquanto
beneficiário da justiça gratuita. (Id.
235544685)

Os
aut
os
me vieram conclusos.

É o relatório.

Desembargador
J
osé Luiz Leite
Lindot
e

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE
NUL
IDADE
POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
E DA TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES

Alega o recorrido Emerson Oliveira Alves que não foi intimado para ofertar
contrarrazões
ao
recurso
de
apelação
interposto pelo autor, circunstância que configuraria nulidade a
bsoluta.

A
firma que
"A
ausência de intimação d
os
patron
os
do Apelado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação configura nulidade absoluta, uma vez que evidencia cerceamento de defesa e afronta a
os
princípi
os
da ampla defesa e do contraditório.
[...] Dessa forma, requer-se que as contrarrazões ora apresentadas sejam admitidas, considerando que o Apelado não foi devidamente intimado para apresentar sua defesa, e, portanto, não se pode falar em intempestividade."
(Id.
236954665 –
pdf
. 03/04)

Razão não assiste o recorrido.
"
[...]
Consoante entendimento reiterado do STJ, o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência de sua citação/intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, cientificar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra ela.
[...]
"

(RHC n. 134.275/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020,
DJe
de 15/10/2020.)

Nesse sentido, firmou-se o entendimento de que, n
os
term
os
do princípio da instrumentalidade das formas, não há nulidade a ser reconhecida quando a parte, mesmo sem a formal intimação, manifesta-se n
os
aut
os
de maneira voluntária e tempestiva, demonstrando cabalmente ter tido ciência da controvérsia e exercido sua defesa
. A
seguir transcrevo:

"
[...] Com
base no princípio da instrumentalidade das formas, o comparecimento espontâneo do réu supre a citação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si e de suas respectivas consequências, a fim de viabilizar o exercício do seu direito de defesa. [...]"
.
(REsp n. 1.698.821/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018,
DJe
de 15/2/2018.)

In
casu
, o apelado apresentou, de forma espontânea, contrarrazões ao recurso de apelação, conforme se depreende do documento de Id. 236954665, o que afasta de plano a alegação de nulidade por ausência de intimação
.
Todavia, no tocante ao pleito de conhecimento e tempestividade da defesa recursal, entendo,
c
om fundamento na argumentação já anteriormente delineada
, que não há óbice
à sua regular admissibilidade
.

Diante
disso,
ACOLHO PARCIALMENTE

a preliminar arguida,
exclusivamente para reconhecer a tempestividade das contrarrazões e, por conseguinte, admitir seu conhecimento n
os
term
os
legais.

DA JUSTIÇA GRATUITA
REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES

O apelado
Emerson Oliveira Alves pugna
pela

concessão d
os
benefíci
os
da gratuidade judiciária
, sob o fundamento de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorári
os
advocatíci
os
sem prejuízo de seu próprio sustento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido e deferido a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição e que sua concessão possui natureza eminentemente prospectiva, produzindo efeit
os
ap
enas
ex
nunc
, ou seja, a partir do deferimento, sem eficácia retroativa.

(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2636009 SP 2024/0140491-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024)
.

Nesta senda, constata-se
que o recorrido acostou
à lide
documentação idônea e suficiente a demonstrar sua real condição econômica, juntando
comprovantes
de rendimentos e documentos que evidenciam sua vinculação atual a programa de residência médica
(Id. 236954670 e 236954666).
À luz do disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como em conformidade com o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição
Federal
, segundo os quais será concedida assistência judiciária integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, entendo que restaram preenchidos os requisitos legais autorizadores do deferimento do pedido.

À vista disso
,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita, com fulcro n
os
dispositiv
os
legais retro mencionados.

DA PRELIMINAR DE
ILEG
I
TIMIDADE PASSIVA
ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

Em sede de preliminar
alega
o apelado
Emerson Oliveira Alves
que é parte

ileg
ítima para
figurar na
presente
ação
alegando, em síntese, que
“
N
os
term
os
da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 940, "a ação por dan
os
causad
os
por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte
ileg
ítima para a ação o autor do ato". Em outras palavras, a ação de indenização não pode ser proposta diretamente contra o suposto causador do dano, quando este é um agente público. O correto é ajuizar a ação contra o ente municipal ou o Hospital, que são as entidades responsáveis pel
os
serviç
os
prestados. Assim, o médico individualmente é considerado
parte
ileg
ítima
para figurar na ação como réu.”
(Id.
236954665
–
pdf
. 7/8
)
[
g.n
.]

A este respeito
,
necessário se faz a transcrição do
Tema 940 do Supremo Tribunal Federal
, enunciado
em que perfilha que

“
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

Consoante entendimento firmado
pela
Suprema Corte
, o agente público — na hipótese d
os
autos, o profissional médico — não detém legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo da demanda indenizatória, devendo a ação ser proposta exclusivamente em face do ente público ao qual está vinculado, a quem compete, em eventual condenação, o exercício do direito de regresso contra o agente causador do dano, me
diante
ação própria.

Tal orientação decorre da natureza institucional da organização d
os
serviç
os
públic
os
de saúde, cujo modelo pressupõe que o médico atue na qualidade de agente estatal, vinculado à Administração Pública, e não como profissional liberal autônomo que responda diretamente perante
os
usuári
os
do sistema.

Adotou-se a denominada teoria da dupla garantia, segundo a qual se estabelece, de um lado, uma salvaguarda em prol do particular, conferindo-lhe o direito de propor ação indenizatória diretamente contra a pessoa jurídica de direito público, com fundamento na responsabilidade objetiva; de outro, assegura-se proteção ao agente estatal, o qual somente poderá ser responsabilizado perante a Administração Pública à qual se encontra vinculado, me
diante
eventual ação regressiva.

No caso
sub examine
,
o autor
narrou ter sido atendido pelo recorrido no
Pronto Atendimento municipal. Logo,
entendo que se aplica ao médico
E
merson Oliveira Alves

a classificação de agente público e a tese mencionada
.

No âmbito d
este
E
.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a responsabilidade civil decorrente da prestação defeituosa d
os
serviç
os
de saúde pública é imputável ao ente estatal responsável pela sua organização e execução. Ilustra-se a seguir:

"
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ILEG
I
TIMIDADE PASSIVA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

III. Razões de decidir:

3. O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece que a responsabilidade civil por dan
os
causad
os
por agentes públic
os
no exercício de suas funções recai sobre o ente estatal, cabendo a este eventual direito de regresso contra o agente responsável.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a ação por dan
os
causad
os
por agente público deve ser ajuizada contra o Estado.

5. Em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a responsabilização direta d
os
agentes prestadores do serviço público não é admissível, cabendo ao Estado eventual ação regressiva para o ressarcimento d
os
dan
os
suportados.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provi
do.

Tese de julgamento: “O profissional de saúde que atua no atendimento pelo SUS não possui legitimidade passiva em ações de indenização promovidas por terceir
os
lesados, cabendo a responsabilidade à entidade estatal responsável pelo serviço.
” [...] (N.U 1035741-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025)
”

“
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM D
OS
MÉDIC
OS
REJEITADAS – INDENIZAÇÃO POR DAN
OS
MORAIS – ERRO MÉDICO – PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AFASTADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O TRATAMENTO RECEBIDO PELO PACIENTE E A LESÃO SOFRIDA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]

2.
Os
médic
os
que atuam em hospital público não estão legitimad
os
a figurar no polo passivo de pretensão indenizatória fundada em alegação de erro médico, a teor do disposto no Tema n. 940/STF.
[...]

(N.U 0009511-11.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)
”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMULAÇÃO DA AÇÃO CONTRA O AGENTE PÚBLICO
- IMPOSSIBILIDADE
- REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 940/STF -
ILEG
I
TIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

"A teor do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, a ação por dan
os
causad
os
por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte
ileg
ítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável n
os
cas
os
de dolo ou culpa" (STF, Tema 940, RE 1.027.633 - repercussão geral, j. 14.08.2019).

(N.U 0002710-26.2012.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)”

Com essas considerações,
sendo matéria de ordem pública
cognoscível
em qualquer grau de jurisdição,
ACOLHO
a preliminar ventilada em contrarrazões reconhecendo a
ileg
i
timidade passiva do apelado
Emerson Oliveira Alves.

DO MÉRITO

Conheço do recurso porque presentes
os
pressupost
os
de admissibilidade

intrínsec
os

e extrínsecos.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Elder
Reimann

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Dan
os
Materiais c/c Dan
os
Morais ajuizada em face do
Município De Nova Mutum
, da
Fundação Mutuense De Saúde
e do médico
Emerson Oliveira Alves
, extinguindo o feito n
os
term
os
do art. 487, I do CPC.

Na exordial, sustenta o autor que, em 18 de setembro de 2011, após se envolver em acidente motociclístico, foi conduzido ao Pronto Atendimento municipal, administrado pela
Fundação Mutuense De Saúde,
onde foi atendido pelo médico recorrido. Após realização de exame radiológico, foi liberado com o diagnóstico de lesão superficial (CID T14.0), não obstante alegasse dores intensas.

Aduz que, no dia 20 de setembro de 2011 o autor retornou ao atendimento, relatando que teria sido dispensado sem ser examinado. Relata que
insatisfeito,
procur
ou
,
no dia 22 de setembro de 2011,

assistência
especializad
a
na cidade de Sorriso/MT, ocasião em que foi constatada fratura no ombro direito, sendo submetido à intervenção cirúrgica em caráter emergencial, a qual
suportou me
diante
recurs
os
própri
os
e sob a realização de divers
os
empréstimos. Por tais motivos, pleiteou a indenização por dan
os
materiais, no importe de R$ 16.810,27 (dezesseis mil e oitocent
os
e dez reais e vinte e sete centavos), bem como compensação por dan
os
morais, fixad
os
em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Id. 234254693).

Os
réus contestaram
os
pedidos,
alegando em síntese, a inexistência de
erro
médico
,
afirmado que
os
e
xames re
alizad
os
à época não evidenciavam fratura, e que o autor não retornou ao serviço público de saúde para reavaliação.

Ressalte-se que, em sede de primeira instância, o ente municipal acostou a
os
aut
os
cópia da Lei Municipal nº 1.604/2012, a qual promoveu a reincorporação da Fundação Mutuense de Saúde à estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, estabelecendo, expressamente, em seu artigo 2º, § 1º, que o Município de Nova Mutum a sucederia em tod
os
os
seus direit
os
e obrigações. Assim, resta evidenciado que o Município detém legitimidade para representá-la judicialmente, n
os
term
os
do art. 7º da referida norma legal (Id. 234254693 – págs. 98/102).

No curso da instrução processual, foram produzidas provas testemunhais e periciais. O laudo técnico concluiu pela ausência de negligência ou imperícia no atendimento médico inicialmente prestado ao autor assentando, ainda, que o tipo de fratura em questão poderia não ser detectável na radiografia inicial
.

Encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais, sobreveio sentença de improcedência d
os
pedid
os
iniciais,
julgando extinto o feito n
os
term
os
do art. 487, I do
CPC,
condenando
o autor ao pagamento das custas processuais e honorári
os
advocatícios, arbitrad
os
em 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária.

Superada esta contextualização passo ao exame do
mérito recursal
, atinente a
responsabilização
civil do ente público.

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública
é
objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação d
os
dan
os
causad
os
pel
os
seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuíz
os
ao administrado e à própria administração”
(
Stoco
, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista d
os
Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Ressalta-se que a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nes
te viés
, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestação do serviço tem levado a aplicação da teoria da culpa do serviço público (
faute

du

service
); e a culpa anônima, não individualizada;
o dano não decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdã
os
in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378).
A mesma
regra se aplica quando se trata de terceiros, como
e
o caso de dan
os
causad
os
por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestação do serviço público.
”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531) [Destaquei].

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recurs
os
Especiais providos.” (STJ, REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010,
DJe
30/06/2010 - negritei)”

Isto posto, para que reste configurada a obrigação de reparar
os
dan
os
decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese vertente, após detida análise do conjunto probatório constante d
os
autos, constata-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma satisfatória, a existência de
conduta
omissiva
ilícita
por parte do ente demandado
(
artigo 373, inciso
I, do
CPC).

Para melhor elucidação da controvérsia cito excerto da sentença a qual, em síntese, anotou (Id. 234256706):

“No caso em tela, o autor não logrou comprovar a conduta ilícita por parte d
os
Requeridos, e muito men
os
o nexo de causalidade entre as condutas destes e
os
alegad
os
dan
os
sofridos.
Primeiro, porque, consoante ressoa das provas d
os
autos, notadamente do laudo pericial de id. 1841-32.2013 e do depoimento prestado em juízo pela testemunha José Carl
os
Rodrigues de Araújo, médico ortopedista, a conduta do réu, Emerson Oliveira Alves, médico que atendeu o autor logo após o acidente automobilístico, não foi negligente ou imperita.

Segundo essas provas, nas radiografias realizadas em 18/09/2011 não era possível verificar nenhuma fratura
, e as outras radiografias, onde a fratura é visível, foram realizadas no dia seguinte, não havendo nenhuma comprovação por parte do autor de que tais
exames tenha
sido solicitad
os
por ou exibid
os
ao réu Emerson ou a qualquer outro médico vinculado ao Município de Nova Mutum.
[...]

Tampouco o autor prova a alegação de que esteve novamente em alguma unidade municipal de saúde no dia 20/09/11 e lhe tenha sido negado atendimento, sendo certo que, n
os document os carread os a os aut os
pelas partes, não há nenhum registro da passagem do autor em unidades de saúde do município naquela data.

E, ainda que eventualmente o Requerido Emerson, em razão da admitida baixa qualidade das radiografias, pudesse desde logo ter pedido a repetição d
os
exames, segundo a jurisprudência, apenas
os
err
os
grosseir
os
de diagnóstico é que geram o dever de indenizar, o que não se observa no caso d
os
autos. [...]

E, uma vez inexistindo prova do erro médico, não há que se falar em falha na prestação do serviço pelo município que gere a sua responsabilidade objetiva. Saliento também que, ainda que assim não fosse, e a mera omissão na requisição de outr
os
exames pudesse configurar o erro de diagnóstico, o autor não demonstra o nexo entre essa omissão e
os
dan
os
alegados. [...]

Quanto aos danos materiais, nota-se que, de fato, o autor comprova as despesas com a cirurgia na rede particular,
porém não prova que havia a necessidade de que o procedimento fosse realizado dessa forma, em regime de urgência ou emergência, notadamente em razão da negligência ou omissão dos réus.

Nenhum dos documentos juntados pelo autor aponta a necessidade de cirurgia de urgência ou emergência, nem ele produziu qualquer prova oral nesse sentido. Tampouco o autor comprova que tenha retornado à unidade de atendimento em posse das radiografias realizadas no dia 19 e lhe tenha sido negado atendimento ou a cirurgia
. Muito menos prova que a não constatação da fratura no dia 18 tenha causado alguma situação emergencial que tivesse resultado na necessidade dessa cirurgia em regime de emergência pela rede particular, e a prova pericial e oral produzida contradizem claramente essa hipótese. [...]

Quanto aos danos morais, melhor sorte não socorre o autor, pois como já exposto, não comprovada a negativa de atendimento que tenha resultado em sentimentos de humilhação ou desrespeito.

O suposto risco de morte ou perda do membro, além de não provado pelo autor em nenhum dos documentos que juntou aos autos, foi rechaçado pela prova pericial e oral produzida nos autos.

E, finalmente, quanto à dor física, é certo que elas são inerentes à lesão, que não foram provocadas pelos réus, sendo certo que o médico réu prescreveu medicamentos que aliviam tais sintomas. [...]

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE
os
pedid
os
formulad
os
na inicial, e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito, n
os
term
os
do artigo 487, I, do CPC.”

Pois bem.
Consoante bem delineado pelo juízo sentenciante, o conjunto probatório constante d
os
aut
os
revela que, no atendimento inicial prestado ao autor, em 18 de setembro de 2011, não foi possível identificar qualquer fratura decorrente do acidente motociclístico
ocor
rido, haja vista que as radiografias então realizadas não evidenciavam lesão óssea. Tal circunstância foi, inclusive, corroborada pelo laudo pericial acostado sob o Id. 234256665, no qual, em resposta ao primeiro quesito formulado, o perito judicial esclareceu que
“Eventualmente, algumas fraturas podem não aparecer na radiografia inicial, chamadas de fraturas ocultas e são mais comuns nas fraturas sem desvio do tubérculo maior (proeminência no úmero em tendões do manguito rotador se inserem).”

Sob tal perspectiva, a prova pericial foi categórica ao afastar qualquer conduta negligente ou imperita por parte do médico responsável pelo atendimento inicial, inexistindo n
os
aut
os
qualquer elemento técnico que denote falha profissional (Id. 234256665).

Reproduzo trecho do laudo técnico mencionado
(Id. 234256665):

“QUESIT
OS
DO JUÍZO:

1. O diagnóstico inicial elaborado pelo Dr. Emerson Oliveira Alves se apresenta correto? R: Sim foi diagnosticado trauma no membro.
No primeiro raio x não era possível evidenciar presença de fratura.
[...]

QUESIT
OS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM – MT: [...

4) Na avaliação do digno perito. houve imperícia ou negligência no atendimento médico ao paciente? Se a resposta for
positiva
explique. R: Não.”

Por sua vez, destaca-se o
depoimento prestado por
José Carl
os
Rodrigues de Araújo
, médico ortopedista, o qual declarou, na audiência de instrução, que não teve conhecimento direto d
os
fat
os
tratad
os
na presente demanda à época de sua ocorrência (03’10min). Todavia, instado a se manifestar com base em seus conheciment
os
técnicos, afirmou que não foi possível identificar a fratura na radiografia acostada a
os
aut
os
e utilizada no primeiro atendimento prestado ao autor, sendo sua constatação viável apenas nas radiografias subsequentes (06’10min). Acrescentou, ainda, que, em regra, o tipo de fratura em questão não configura
situação de emergência
que represente risco iminente de perda de membro ou de vida (18’08min).

Ademais, por tratar-se de alegada omissão atribuída ao ente público na seara da saúde impende salientar que, diversamente do que sustenta o autor/recorrente, não há no
caderno processual
qualquer elemento probatório que comprove recusa de
tratamento
ou negativa de realização de procedimento cirúrgico por parte de qualquer profissional médico vinculado ao Município de Nova Mutum
,
sequer

há indícios de que o paciente tenha retornado ao serviço público de saúde para nova avaliação clínica. Ao revés, o conjunto fático-probatório revela que o médico responsável pelo atendimento agiu com a diligência que o caso exigia, prescrevendo o tratamento medicamentoso condizente com os resultados do exame radiológico então disponíveis.

Diante
desse panorama
, entendo que
a sentença recorrida examinou de forma suficiente as provas coligidas, sob a ótica do livre convencimento motivado que rege o processo civil brasileiro
,
de maneira que
“não há que se confundir decisão contrária a
os
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1974942 RJ 2021/0271166-9)

Dito isto,
não se evidencia qualquer conduta culposa ou falha na prestação do serviço público de saúde
no caso em epígrafe
que enseje a responsabilização d
os
réus, impondo-se, assim, a manutenção da sentença recorrida.

Este E. Tribunal, em precedentes análogos, manifestou-se da seguinte forma:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – ERRO DE DIAGNÓSTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA –
DESPROVIMENTO.
[
...]

Em se tratando de alegação de falha no atendimento médico recebido, não sendo possível apontar erro, negligência, imprudência ou imperícia no referido atendimento capaz de acarretar efetivamente o dano, ocorre o rompimento do nexo causal, sendo inviável o reconhecimento da obrigação de indenizar.

(N.U 0001499-91.2008.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023)
”

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DAN
OS
MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – TRATAMENTO MÉDICO PARA INFECÇÃO URINÁRIA EM PACIENTE GESTANTE – ALEGAÇÃO DE DORES RELACIONADAS AO PARTO – ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3.

Diante
da ausência de prova do alegado erro médico ou de qualquer falha no atendimento hospitalar prestado, é forçoso concluir que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, n
os
term
os
do artigo 373, inciso I do CPC.

[...]

(N.U 0000482-55.2010.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2023,
Publicado
no DJE 24/02/2023)
”

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DAN
OS
MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - ATENDIMENTO PELO SUS - CIRURGIA DE ISTERECTOMIA VAGINAL - TRATAMENTO ADEQUADO AO QUADRO APRESENTADO PELA PACIENTE - AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DESPROVIDO.[...] Caso d
os
aut
os
em que a
os
filh
os
da de cujus reclama indenização em razão de alegado erro médico por ocasião de cirurgia de histerectomia vaginal, afirmando que seu óbito decorreu de negligência do profissional da medicina que a atendeu. O conteúdo probatório coligido, no entanto, revelou que o atendimento médico-hospitalar foi adequado e indicado ao quadro apresentado pela genitora d
os
Autores.
Logo, não há nenhuma evidência, ainda que mínima, de que houve falha no atendimento médico-hospitalar prestado à genitora d
os
Autores, devendo ser mantida a improcedência do pedido deduzido na inicial.
(TJ/MT -
Ap
110627/2015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018,
Publicado
no DJE 19/06/2018)
”

P
asso ao exame do pedido formulado pelo recorrente, no que tange à pretendida indenização por dan
os
materiais e morais.

Compreende o Superior Tribunal de Justiça que
“
[...]
a ausência de comprovação do nexo de causalidade, ou mesmo de alguma conduta ilícita, importa em desacolhimento da pretensão indenizatória e a mantença do decisum recorrido"
(STJ -
AgInt
n
os
EDcl
no
AREsp
: 2060794 GO 2022/0032113-3, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023)

Neste sentido,
ausência d
os
requisit
os
autorizadores da responsabilidade civil — conduta omissiva, nexo de causalidade, dano e culpa ou dolo — impõe a improcedência do pedido de reparação por dan
os
materiais e de indenização por dan
os
morais, sendo despicienda a realização de maiores digressões sobre a matéria.

Este é o posicionamento deste E. Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DAN
OS
MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NÃO CONFIGURADO - JUNTADA DE DOCUMENT
OS
NOV
OS
– NÃO CONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 435, §ÚNICO, DO CPC – DEVER INDENIZAR – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3.
Para que haja dever de indenizar por dan
os
materiais, morais e estéticos, imprescindível a comprovação da ocorrência do dano; da responsabilidade civil do agente, ou seja, a conduta dolosa (responsabilidade objetiva) ou culposa (subjetiva); e do nexo causal entre a conduta do agente e o dano.

A não comprovação de qualquer um destes requisit
os
atrai a ausência do dever de indenizar.
4. A improcedência da ação de indenização por dan
os
materiais e morais cumulad
os
com pensão a favor de
vitima
em acidente de trânsito, é a medida que se impõe ao autor que não colaciona a
os
aut
os
as provas consideradas essenciais ao ajuizamento da demanda, pois, conforme dispõe o art. 333, I, do Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1001206-14.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021,
Publicado
no DJE 05/07/2021)
”
[
g.n
.]

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DAN
OS
MORAIS – GRAVIDEZ NÃO CONSTATADA POR MEIO DE EXAMES – DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO – PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENT
OS
QUE PODERIAM COLOCAR EM RISCO O FETO – ERRO QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA O DEVER INDENIZATÓRIO PRETENDIDO – REALIZAÇÃO NA FASE INCIAL DE AMENORRÉIA – NÍVEIS DE TAXAS DE HCG QUE VARIAM DE GESTANTE PARA GESTANTE – HIPÓTESE EM QUE NÃO RARO, PODE OCORRER IMPRECISÃO NO RESULTADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO – MERO ABORRECIMENTO NÃO INDENIZAVEL – IMPROCEDENCIA D
OS
PEDID
OS
– RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante a responsabilidade d
os
Entes Públicos, em quaisquer de suas esferas, seja objetiva, fincadas na Teoria do Risco administrativo (art. 37, § 6º da CF/88), em se tratando de ato omissivo atribuído a administração pública, como na hipótese telada, é caso de responsabilidade subjetiva, de modo, que a vítima não pode faltar com o seu dever legal de demonstrar a presença d
os
requisit
os
da responsabilidade civil, autorizadores do dever de indenizar, quais sejam, o fato (ato ilícito), o dano sofrido em decorrência do fato e o nexo de causalidade entre o fato (ato) e o dano ocasionado pela Administração Pública ou por quaisquer de seus agentes. Faltando um deles, a improcedência da ação, que almeja indenização por dano moral, é medida que se impõe.

(N.U 0030435-70.2008.8.11.0041
, ,
MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018,
Publicado
no DJE 29/05/2018)
”
[
g.n
.]

Destarte, escorreita a sentença, não comportando qualquer reparo.

Ante ao exposto,

1
.
ACOLHO
PARCIALMENTE
a preliminar de nulidade por ausência de intimação
e tempestividade
das contrarrazões
,
exclusivamente para reconhecer a tempestividade da
defesa do apelado
e, por conseguinte, admitir seu conhecimento nos termos legais
,
afastando-se, contudo, a alegação de nulidade processual.

2.
DEFIRO
a justiça gratuita ao apelado Emerson Oliveira Alves
;

3.
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelado Emerson Oliveira Alves
;

4.
No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposta por
Elder
Reimann
,
mantendo a sentença em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025